Tribunal: TJBA
Processo: 8000861-98.2023.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000861-98.2023.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO APELADO: MNR TRANSPORTES LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR DA EXECUÇÃO INFERIOR A R$ 10.000,00. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta por município contra sentença que indeferiu inicial de execução fiscal e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento do não cumprimento de despacho saneador, em execução de débito fiscal no valor de R$ 8.409,03. 2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável ao caso concreto o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ 547/2024, que permitem a extinção de execução fiscal de baixo valor por falta de interesse de agir. 3. O Tema 1.184 do STF autoriza a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 por ausência de interesse de agir, fundamentando-se no princípio da proporcionalidade e na análise econômica do processo. 4. O valor da execução fiscal (R$ 8.409,03) enquadra-se no parâmetro estabelecido pelo STF, caracterizando execução de baixo valor que não justifica o dispêndio de recursos públicos com a atividade jurisdicional. 5. A orientação do STF possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os órgãos do Poder Judiciário, não podendo ser afastada por legislação municipal. 6. A autonomia municipal para fixar critérios de cobrança deve ser exercida dentro dos limites constitucionais e em observância às orientações dos tribunais superiores. 7. A ausência de interesse de agir decorre da desproporcionalidade entre o custo-benefício da atividade jurisdicional em execuções de valores diminutos. 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000861-98.2023.8.05.0074, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA e como apelado MNR TRANSPORTES LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.